Tribunal: TJDFT
Processo: 0724996-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SARAH ROSA DE OLIVEIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0701984-97.2023.8.07.0002, proposta pela agravante em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 157694505 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido deduzido pela agravante de concessão de tutela de urgência, objetivando o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos economicamente hipossuficientes em concurso público organizado pelo agravado. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que se inscreveu para participar de dois certames: um para o cargo de Gestor de Políticas Públicas, código 201, Edital n° 01/2022 — PPGG, publicado no DODF em 09/07/2022; e outro para o cargo de Analista de desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e Técnico De Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, Edital 01/2022 — SEAGRI. A agravante afirma que apresentou a mesma documentação nas duas inscrições, conforme exigência dos editais, tendo sido deferida a sua participação às vagas para pessoas hipossuficientes ao concurso do SEAGRI, mas não para o cargo do concurso para PPGG. Destaca que a banca contratada para a realização do certame pelo agravado não divulgou nenhuma justificativa quanto aos motivos do indeferimento do pedido pleiteado para concorrer às vagas de candidatos hipossuficientes. Assevera que apresentou como comprovante de renda o contracheque de seu marido, haja vista ser estagiária na época da inscrição e, diferentemente de outros concursos, o formulário disponibilizado pelo agravado não ofereceu campo específico para o preenchimento da composição familiar, o que pode ter gerado os equívocos apontados, com dois tipos de posicionamento quanto à compreensão da hipossuficiência nos dois certames em que se inscreveu. Acrescenta que apesar da r. decisão agravada mencionar que não fora apresentado pela autora o comprovante de que cursou o ensino médio na rede pública de ensino, o respectivo documento fora juntado no ato da inscrição conforme ID 157648178 dos autos de origem. Pondera que a sua família é composta por cinco pessoas: a agravante, seu marido, duas filhas e uma sobrinha, o que faz com ela atenda à exigência do art. 2o, inciso I, da Lei Distrital 6.741, de 04/12/2020, renda familiar mensal per capita não excedente ao valor de até 1,5 salário-mínimo, para concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes. Considera, portanto, que houve erro por parte da banca e essa ilegalidade a eliminou automaticamente do certame uma vez que sua classificação, na lista de aprovados na modalidade ampla concorrência, fora a posição 3.300° com nota final de 62,38, sendo que a provável colocação na lista dos candidatos hipossuficientes seria: 86°, nota final de 62,38, colocando-a dentro do cadastro de reservas. Ao final, postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça e da tutela de urgência, garantindo-lhe o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes do concurso para o cargo de Gestor de Políticas Públicas e, consequentemente, figurar na lista de aprovados dentro do número de vagas. Em provimento definitivo, requer a confirmação da tutela antecipada vindicada no recurso. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em despacho de ID 48426614, a agravante foi intimada a juntar documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como contracheques ou comprovantes de rendimentos, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, faturas de cartão de crédito, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. A Defensoria Pública se manifestou em petições de IDs 4272563 e 49272566, argumentando que o pleito da gratuidade de justiça inspira uma análise sob o juízo da presunção de veracidade, não exigindo uma comprovação cabal da situação econômica, cabendo à parte contrária impugnar a concessão da gratuidade da justiça. Acrescenta que a agravante detalhou a sua composição familiar e que a renda per capta é inferior a 1,5 salário-mínimo, em consonância com o previsto pela Lei Distrital n. 6.714/2020, que fixou os critérios para a caracterização de hipossuficiência dos candidatos aos certames públicos do Distrito Federal. Anexa documentos para comprovar a sua situação financeira. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante deixou de recolher o preparo recursal e postula a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não reúne condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo da sua própria subsistência e de sua família. É preciso ressaltar, de início, que a matéria acerca do deferimento do benefício da justiça gratuita à agravante ainda não foi analisada pelo Juízo de primeiro grau. No entanto, tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento com a dispensa do preparo recursal, nos termos do artigo 98, §5o do Código de Processo Civil, caso seja demonstrada a hipossuficiência alegada pela requerente. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A agravante juntou nos autos originários declaração de hipossuficiência (ID 157648176), extratos bancários (ID 157649407) de 01/02/2023 a 03/05/2023. Após ter sido intimada para juntar documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência, apresentou os seguintes documentos (ID 49272567): declaração de que realiza estágio na Defensoria Pública, declaração de que está matriculada no 8o semestre do curso de Direito da Universidade Católica de Brasília – UCB, carteira de trabalho digital demonstrando que não há preenchimento de informações de vínculos empregatícios, extratos bancários com movimentações entre maio e julho de 2023. Tais documentos são suficientes para comprovar a atual hipossuficiência financeira da parte e demonstrar a sua impossibilidade para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Não é razoável, portanto, determinar o recolhimento do preparo do recurso, prejudicando o acesso à justiça da agravante, tendo em vista que o pedido da gratuidade de justiça na origem ainda não fora apreciado. Ademais para a concessão da gratuidade de justiça não se faz necessário comprovar uma situação de miserabilidade absoluta, mas somente a incapacidade de arcar, no caso, com o preparo, sem prejuízos a sua subsistência e de sua família. Nos termos do art. 98, §5o, do Código de Processo Civil:(a) gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Dessa forma, estando presente a verossimilhança das alegações e a plausibilidade do direito invocado pela agravante, deve ser reconhecida sua situação de hipossuficiência financeira para arcar com o preparo do recurso. Por conseguinte, defiro à agravante a gratuidade de justiça, para que, tão somente, fique dispensada do recolhimento do preparo. Admito o processamento do agravo de instrumento, porquanto atendidos os requisitos processuais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. O processo originário se refere a ação de obrigação de fazer na qual a agravante pugna, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência para que a ré efetue a sua inscrição para concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes e, consequentemente, figurar na lista dos aprovados, dentro do número de vagas para o cargo de Gestor de Políticas Públicas Todavia, o pedido de antecipação da tutela foi indeferido pelo juízo de origem na decisão de ID 157694505, contra a qual a agravante se insurge. A presente controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e da necessidade de proteção imediata destes direitos da parte autora, conforme as seguintes lições a seguir transcritas: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. A partir da análise dos autos originários, observo que não estão presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. No caso em apreço, a agravante afirma que participou do concurso público para provimento de vagas no cargo de cargo de Gestor de Políticas Públicas, código 201, Edital n° 01/2022 — PPGG, e a sua classificação na lista de aprovados na modalidade ampla concorrência fora a posição 3.300° com nota final de 62,38, sendo que a provável colocação na lista dos candidatos hipossuficientes seria: 86°, nota final de 62,38, colocando-a dentro do cadastro de reservas. A agravante sustenta que apresentou a documentação na inscrição, conforme exigência do edital, porém foi indeferida a sua participação nas vagas para pessoas hipossuficientes para o cargo do concurso para PPGG, não tendo sido divulgados os motivos do indeferimento do pedido pleiteado. Assevera que apresentou como comprovante de renda o contracheque de seu marido, haja vista ser estagiária na Defensoria Pública na época da inscrição, enquanto o formulário disponibilizado pelo agravado não ofereceu campo específico para o preenchimento da composição familiar, o que pode ter gerado equívoco quanto à compreensão da hipossuficiência. Pondera que a sua família é composta por cinco pessoas: a agravante, seu marido, duas filhas e uma sobrinha, tendo renda familiar mensal per capita não excedente ao valor de até 1,5 salário-mínimo. Acrescenta que o comprovante de que cursou o ensino médio na rede pública de ensino fora juntado no ato da inscrição conforme ID 157648178 dos autos de origem. A Lei Distrital 6.741, de 4 de dezembro de 2020, fixou os critérios demandados à classificação de candidatos a cargos públicos na categoria de hipossuficientes, nos seguintes termos: Art. 2o Para efeitos desta Lei, são hipossuficientes, cumulativamente, aqueles: I – cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1,5 salário mínimo; II – que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. No que diz respeito a vagas destinadas aos hipossuficientes, observo que o edital prevê (ID 157648178): 9 DAS VAGAS DESTINADAS AOS HIPOSSUFICIENTES 9.1 As vagas destinadas para a contratação inicial e as que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público serão providas na forma do art. 1o da Lei Distrital no 6.741/2020. 9.2 Ficam reservados 10% (dez por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas hipossuficientes. 9.2.1 Caso a aplicação do percentual citado resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei Distrital no 6.741/2020. 9.3. Considera-se hipossuficiente a pessoa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. 9.4 Para concorrer à vaga para hipossuficientes, o candidato deverá autodeclarar-se nesta condição no ato de inscrição e enviar, impreterivelmente até o dia 21 de novembro de 2022: a) requerimento específico disponível na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, devidamente preenchido e assinado; b) cópia autenticada do documento de identidade (frente e verso); c) cópia autenticada do histórico escolar, ou documento equivalente, comprovando ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; d) cópia autenticada dos documentos de todos os membros familiares residentes no mesmo domicílio: d1) documento oficial de identificação com foto, filiação e assinatura; d2) Cadastro de Pessoa Física – CPF; d3) contracheques, ou de comprovantes de renda bruta similares, dos meses de junho, julho e agosto de 2022, de cada membro da família que se enquadre nessa situação. 9.4.1 A documentação citada no subitem 9.4 deverá ser enviada por meio digital para o email concursoppgg@iades.com.br. O candidato deverá indicar no campo assunto: PPGG – VAGAS PARA CANDIDATOS HIPOSSUFICIENTES. 9.4.1.1 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões “.pdf”, “.png”, “.jpeg” e “.jpg”, com tamanho máximo de 1 MB. 9.4.2 Não será aceita documentação recebida após o período citado no subitem 9.4. 9.4.3 O envio da documentação indicada no subitem 9.4 é de responsabilidade exclusiva do candidato. O IADES não se responsabiliza por nenhum tipo de problema que impeça a legibilidade ou a chegada desse documento ao destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de digitalização e(ou) de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. 9.4.4 O candidato deverá manter, aos seus cuidados, o original ou a cópia autenticada em cartório da documentação enviada, caso seja solicitada ao candidato a apresentação física dos documentos para confirmação da veracidade das informações. 9.4.5 A documentação indicada no subitem 9.4 terá validade somente para este concurso público e não será devolvida, assim como não serão fornecidas cópias desses documentos. 9.4.6. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato. Na hipótese de constatação de declarações falsas, o candidato será eliminado do concurso público. 9.5 O candidato concorrente às vagas destinadas aos hipossuficientes participará do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas. 9.6 O candidato hipossuficiente concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público. 9.7 O candidato que, no ato de inscrição, se declarar hipossuficiente, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista específica e também na lista de classificação geral. 9.8 As vagas definidas no subitem 9.2 que não forem providas por falta de candidatos hipossuficientes ou por reprovação no concurso público serão preenchidas pelos demais candidatos de ampla concorrência, observada a ordem de classificação no certame. 9.9 A convocação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas. 9.10 Em caso de desistência de candidato hipossuficiente aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato hipossuficiente posteriormente classificado. 9.11 A relação preliminar dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de hipossuficiente será divulgada no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 28 de novembro de 2022. 9.11.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação preliminar dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de hipossuficiente disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, contados do primeiro dia subsequente da data de publicação do resultado preliminar, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, conforme procedimentos disciplinados na publicação da relação preliminar. 9.12 A inobservância do disposto no subitem 9.4 deste Edital acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos hipossuficientes. 9.12.1 O candidato que não informar que deseja concorrer às vagas reservadas aos hipossuficientes no formulário eletrônico de inscrição não terá direito de concorrer a essas vagas. Apenas o envio da documentação indicada no subitem 9.4 não será suficiente para deferimento da solicitação do candidato. 9.13 O IADES poderá fazer diligências para averiguar as declarações dos candidatos que se declararam hipossuficientes. 9.13.1 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso Da leitura das disposições do edital, especialmente o subitem 9.4, depreende-se que, para concorrer à vaga para hipossuficiente, a candidata deveria autodeclarar-se nesta condição no ato de inscrição e enviar, impreterivelmente, até o dia 21.11.2022, uma série de documentos indicados no referido subitem, não sendo aceita documentação enviada após o período supracitado, constando também previsão de que a inobservância das regras indicadas acarreta a perda ao direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos hipossuficientes, nos termos do subitem 9.12. É de se ver que na petição do agravo de instrumento consta e-mail enviado pela agravante para a instituição agravada onde declarou expressamente que, no ato da inscrição, não formulou o pedido para o preenchimento de vaga como hipossuficiente (ID 48205791), o que se confirma pelos documentos apresentados nos autos do agravo (ID 48205789) e nos autos de origem (ID 157648190), os quais atestam que o formulário para concorrer à vaga para hipossuficiente somente foi preenchido no dia 14.12.2022, descumprindo a exigência do subitem 9.4 do edital, que determinava o fim do prazo para o requerimento e o envio de documentos em dia 21.11.2022. No caso, os documentos apresentados nos autos do agravo comprovam que a família da agravante é composta de SARAH ROSA DE OLIVEIRA (ID 48205789, p.2), seu esposo RICARDO ROCHA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA (ID 48205789, p.5), suas filhas ESTER DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (ID 48205789, p.7) e CATARINA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (48205789, p.8). Consta dos autos também o documento de MARIA ISABEL DE OLIVEIRA COSTA (ID 48205789, p. 6), embora não tenha sido demonstrado que ela seja sobrinha e resida com a agravante. A renda familiar informada para comprovar a hipossuficiência junto ao agravado foi o salário do marido (ID 48205789, p. 12-14), demonstrando renda mensal bruta de R$ 7.854,77 (sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos). Além disso, a agravante demonstrou ter cursado ensino médio completo em escola da rede pública, no Centro Educacional 03 de Brazlândia (ID 48205789, p. 14). Em juízo de cognição sumária, verifica-se que, embora a agravante tenha apresentado nos autos do agravo documentos que buscam comprovar as exigências do art. 2o, inciso I, da Lei Distrital 6.741, de 04/12/2020, para concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes, indicadas no item 9.4 do edital do concurso público como parâmetros para a verificação desta condição, não demonstrou tê-los apresentado tempestivamente junto ao agravado, tampouco indicou o motivo de ter sido indeferido o pedido formulado junto à instituição agravada. Recente precedente desta egrégia Corte corrobora o entendimento aqui expendido, no sentido de que o candidato, ao inscrever-se no concurso público, anui com as condições estipuladas no edital do concurso público, que é a lei que deve reger o certame, não cabendo ao Judiciário o controle dos atos normativos na hipótese em que não for observada ilegalidade. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS PARA CANDIDATO HIPOSSUFICIENTE. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NO PRAZO DO EDITAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 2o Juizado da Fazenda Pública do DF que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender a eliminação da agravante do concurso público da Secretaria de Estado da Educação do DF, nas vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes. 2. Afirma a agravante não ter apresentado a documentação comprobatória de hipossuficiência no período determinado pelo edital do concurso público, porém entende não ser razoável sua exclusão do certame, posto preencher os requisitos para tanto. Aduz que, em razão de sua natureza social, o formalismo não deve prevalecer sobre a finalidade do instituto. Sustentou não ter apresentado a documentação completa por entender ser necessária somente a documentação referente a sua renda familiar. Pugnou pela anulação da decisão que a excluiu da lista de vagas reservadas a candidatos hipossuficientes. 3. Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID no 44437949) e ofertadas contrarrazões (Id 44563341). 4. O edital do concurso público é a lei que deve reger o certame, estabelecendo regras e critérios objetivos para sua realização. O candidato, ao inscrever-se no concurso público, anui com as condições estipuladas no ato normativo. 5. O Edital no 1 - PCDF, de 30/06/2020, expressamente prevê, no item 12.2, que os candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas para os hipossuficientes deverão comprovar, no momento da inscrição, o atendimento aos requisitos previstos no art. 2o da Lei no 6.741/2020, cumulativamente: a) que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; e b) cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1,5 salário-mínimo. Prevê, também, que a documentação comprobatória deverá ser entregue no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, ou seja, até o dia 2/09/2022. 6. No caso, a candidata foi excluída da lista reservada a candidatos hipossuficientes em razão de não ter apresentado os documentos necessários dentro do prazo exigido pela administração pública, conforme ela própria afirma por ocasião da inicial. 7. Pelo princípio da separação dos poderes, é cabível ao Judiciário o controle dos atos administrativos na hipótese de ocorrência de flagrante ilegalidade, o que não é a hipótese dos autos. 8. O ato administrativo é dotado de presunção de veracidade e legalidade, porém trata-se de presunção relativa, a qual pode ser revista em caso de existência de prova em contrário, necessariamente precedida de instrução processual no Juízo de origem, quanto ao mérito da questão. 9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 10. Sem custas e sem honorários, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1690201, 07003997920238079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO POSTERIOR PARA VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS HIPOSSIFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESTABELECIDA NO EDITAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONSTATADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido liminar onde pleiteava a sua reclassificação na modalidade hipossuficiente, bem como a correção de sua prova discursiva. Em seu recurso, a parte agravante alega que o edital não foi claro quanto à existência de vagas destinadas à candidatos hipossuficientes. Defende que preenche todos os requisitos para concorrer à tais vagas e pugna pelo provimento do recurso para alterar sua inscrição e promover sua reclassificação no certame. a II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante a gratuidade de justiça ora concedida (ID 143675916). Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID 44084570). As contrarrazões não foram apresentadas pela parte agravada Instituto Quadrix. III. Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 42475209). IV. Na hipótese dos autos, não se constata a probabilidade do direito, de modo que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. V. Para tanto, em cognição sumária, é possível identificar que o Edital (ID 42471954) é claro quanto aos requisitos para os candidatos concorrerem às vagas reservadas para os hipossuficientes, conforme disposto no item 12.4, confira-se: "12.4 A solicitação para concorrer às vagas reservadas deverá ser realizada no ato da inscrição e o envio, via upload, da documentação comprobatória citada no subitem 12.3 deste edital deverá ser realizado no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, em arquivos com extensão ".gif", ".png", ".jpeg" ou ".pdf" e com tamanho de até 300 KB. A capacidade de espaço total para o envio de arquivos será de, no máximo, 1 MB (1.024 KB). Após atingir a capacidade de espaço total de 1 MB (1.024 KB), não será permitido o envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 12.4.1 O candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida nos subitens 12.3 e 12.4 deste edital ou que enviar a documentação incompleta, ilegível, com rasura ou proveniente de arquivo corrompido terá a solicitação indeferida. 12.4.2 A solicitação realizada após o período estabelecido no subitem 12.4 deste edital será indeferida." VI. Desse modo, o Edital de abertura do concurso é claro quanto aos requisitos e procedimentos necessários para inscrição do candidato para concorrer às vagas destinadas aos hipossuficientes. Não há que se falar em ausência de informação clara, bem como é dever do candidato atenta-se às regras editalícias, tanto no momento da inscrição quanto nas fases posteriores. VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1692513, 07435921820228070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De toda sorte, é preciso aguardar a manifestação da parte agravada, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, oportunidade em que deverá ser informado ao juízo as razões para o não acolhimento de seu pedido para concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, considero não configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento em apreço para que seja garantindo à agravante o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes do concurso para o cargo de Gestor de Políticas Públicas e, consequentemente, figurar na lista de aprovados dentro do número de vagas. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, e mantenho a r. decisão agravada nos termos em que foi proferida. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476.